Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PENHORA DE 30% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No caso, o pedido de gratuidade de justiça não foi impugnado pelo agravado/credor, permanecendo hígida a declaração de hipossuficiência apresentada. Além disso, os documentos apresentados nos autos (recebimento de aposentadoria no valor de R$ 828,45), somados ao fato de que a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, demonstram que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem colocar em risco sua subsistência e a de sua família.
2. O texto do art. 833 do CPC disciplina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, ressalvado o disposto § 2o do referido artigo. Portanto, apenas se encontram excepcionados os casos em que o crédito seja de natureza alimentar, pois se considera que, para suprir as necessidades biológicas imediatas do alimentando, a impenhorabilidade dos vencimentos deve ser afastada ou mitigada.
4. Não sendo essa a hipótese dos autos, a impenhorabilidade absoluta é medida que se deve impor. Dessa forma, impossível a constrição de valores com natureza salarial, ainda que limitada ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria da agravante.
5. O art. 832 do CPC estabelece não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em conta poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se proteger os valores recebidos do devedor com origem do trabalho, bem como a reserva até o valor correspondente a quarenta salários mínimos (EREsp 1.330.567/RS – Segunda Seção).
7. Demonstrado que o valor depositado na conta poupança é inferior a 40 salários mínimos, descabe manter a constrição judicial, devendo ser liberado o valor que havia sido bloqueado, conforme determina o art. 833, X, do CPC.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.